Tribunal: TJES
Processo: 5004140-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004140-61.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: TACIO ANICETO ALVARENGA e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5004140-61.2021.8.08.0000

Recorrente: M. P. D. E. D. E. S.

Recorrido: T. A. A.

Parte Interessada: O. F. A., menor impúbere representada por sua Genitora T. R. F. O.

Relator: Desembargador
Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

(Segredo de Justiça)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito suspensivo
,

em razão da
DECISÃO
(id. 1478810), proferida pelo
Juízo da 2ª Vara de Família de Vila Velha,
nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS
proposta por
OLÍVIA FURLANI ALVARENGA, menor impúbere representada por sua Genitora THEREZA RAQUEL FURLANI ELIPE REUTER PAOLIELLO
em face de
TÁCIO ANICETO ALVARENGA
, cujo
decisum
pronunciou a prevenção do Juízo
a quo
em virtude da pretérita
AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA E ALIMENTOS (Processo nº 0010953-26.2017.8.08.0035)
.

O Recorrente sustenta, em resumo, que “
a Ação de Revisão de Alimentos não é acessória da Ação de Divórcio c/c Guarda e Alimentos,
não se podendo falar de ação principal se esta já foi julgada e arquivada
. A tutela jurisdicional da Ação de Divórcio c/c Guarda e Alimentos já foi exaurida, sendo que o processo foi devidamente julgado e arquivado. Assim, com o ajuizamento de ação que visa a revisão de cláusulas, tal demanda não é dependente da anterior já julgada,
tratando-se de ação autônoma que não tem o condão de complementar outra demanda
, mas sim, de modificar uma obrigação sedimentada por motivos supervenientes que serão abordados
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja concedido efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso “
com a cassação da decisão atacada, sendo determinada a remessa dos autos à distribuição, para redistribuição por sorteio, haja vista inexistência de acessoriedade ou prevenção em relação à processo já findo, sentenciado e arquivado, pela 2ª Vara de Família de Vila Velha
”.

Decisão no id. 1486283, deferindo o efeito suspensivo.

Contraminuta no id. 1562767.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no id. 1692654, pelo provimento do recurso.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória-ES, 10 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

(Segredo de Justiça)

Conforme relatado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito suspensivo
,

em razão da
DECISÃO
(id. 1478810), proferida pelo
Juízo da 2ª Vara de Família de Vila Velha,
nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS
proposta por
OLÍVIA FURLANI ALVARENGA, menor impúbere representada por sua Genitora THEREZA RAQUEL FURLANI ELIPE REUTER PAOLIELLO
em face de
TÁCIO ANICETO ALVARENGA
, cujo
decisum
pronunciou a prevenção do Juízo
a quo
em virtude da pretérita AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA E ALIMENTOS (Processo nº 0010953-26.2017.8.08.0035).

O Recorrente sustenta, em resumo, que “
a Ação de Revisão de Alimentos não é acessória da Ação de Divórcio c/c Guarda e Alimentos,
não se podendo falar de ação principal se esta já foi julgada e arquivada
. A tutela jurisdicional da Ação de Divórcio c/c Guarda e Alimentos já foi exaurida, sendo que o processo foi devidamente julgado e arquivado. Assim, com o ajuizamento de ação que visa a revisão de cláusulas, tal demanda não é dependente da anterior já julgada,
tratando-se de ação autônoma que não tem o condão de complementar outra demanda
, mas sim, de modificar uma obrigação sedimentada por motivos supervenientes que serão abordados
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja concedido efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso “
com a cassação da decisão atacada, sendo determinada a remessa dos autos à distribuição, para redistribuição por sorteio, haja vista inexistência de acessoriedade ou prevenção em relação à processo já findo, sentenciado e arquivado, pela 2ª Vara de Família de Vila Velha
”.

Decisão no id. 1486283, deferindo o efeito suspensivo.

Contraminuta no id. 1562767.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no id. 1692654, pelo provimento do recurso.

Por ocasião do deferimento do pedido de efeito ativo, restaram explicitadas as seguintes razões por esta Relatoria, as quais passam a integrar o presente Voto,
in litteris:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Com efeito,
cinge-se a controvérsia em saber se eventual Ação de Revisional possui relação de acessoriedade ou de conexidade com pretérita Ação de Alimentos
.

A propósito,
infere-se que a matéria dispensa maiores debates, porquanto a jurisprudência pátria tem assentado a compreensão de que as aludidas demandas são autônomas, inexistindo eventual motivo que evidencie a conexão entre elas, de modo que o Juízo que julgou a Ação de Alimentos não seria prevento para processar e julgar a Ação Revisional
,
in litteris:

EMENTA
: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - PREVENÇÃO - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE ACESSORIEDADE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUCITADO

1.

Ausente qualquer relação de acessoriedade entre a ação revisional de alimentos e aquela que fixou a pensão, que já se encontra encerrada e arquivada
.

2.

A condição de acessoriedade implica na simultaneidade de processos, com conseqüente conexão da competência, a fim de evitar contradição entre decisões, o que não é o caso dos autos
.

3.
Declarada competência do juízo suscitado.

(
TJ-MG
- CC: 10000140719261000 MG, Relator: Rogério Coutinho, Data de Julgamento: 11/03/2015, Data de Publicação: 20/03/2015)

EMENTA
: EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. Parcial procedência do pedido. Apelo distribuído por prevenção, em virtude do julgamento dos recursos interpostos em ação revisional e de execução de alimentos anteriores.
Não configurada conexão ou acessoriedade entre as demandas, nem outra causa que justifique a distribuição por prevenção
. Aplicação do artigo 105 do Regimento Interno desse Tribunal de Justiça. Redistribuição livre a uma das C. Câmaras desta 1ª Subseção de Direito Privado, mediante compensação. Recurso não conhecido.

(
TJ-SP
- AC: 10458091820188260114 SP 1045809-18.2018.8.26.0114, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 20/05/2020, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2020)

Isto posto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no momento oportuno,

DEFIRO o efeito suspensivo
.

Cientifique-se com urgência

ao Juízo
a quo
a respeito do teor deste
Decisum
.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intimem-se
as partes
para formalizarem a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Ouça-se
o douto representante do Ministério Público de Segundo Grau para

manifestar-se no feito.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória - ES, 30 de julho de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

À vista das delineadas considerações,
reafirma-se, nesta oportunidade,
a compreensão de que realmente não existe eventual relação de acessoriedade ou de conexidade entre a pretérita Ação de Alimentos julgada e a superveniente Ação Revisional, de modo que o Juízo que julgou aquela não se encontra prevento para a última
.

Deste modo, deve ser reformada a Decisão recorrida, em que se entendeu por correta a prevenção do Juízo
a quo
em virtude da pretérita AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA E ALIMENTOS (Processo nº 0010953-26.2017.8.08.0035).

Isto posto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para reformar a Decisão recorrida, determinando, via de consequência, que a Ação Revisional de Alimentos de origem seja redistribuída, mediante sorteio, a uma das Varas de Família de Vila Velha,
nos termos da fundamentação retro aduzida
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE E DE CONEXIDADE COM A PRETÉRITA AÇÃO DE ALIMENTOS JULGADA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. NECESSIDADE DE REGULAR REDISTRIBUIÇÃO DA NOVA DEMANDA MEDIANTE SORTEIO. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Não há eventual relação de acessoriedade ou de conexidade entre a pretérita Ação de Alimentos julgada e a superveniente Ação Revisional, de modo que o Juízo que julgou aquela não se encontra prevento para a última.

II.
Recurso conhecido e provido para
reformar a Decisão recorrida, determinando, via de consequência, que a Ação Revisional de Alimentos de origem seja redistribuída, mediante sorteio, a uma das Varas de Família de Vila Velha.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao recurso para reformar integralmente a Decisão recorrida, determinando, via de consequência, que a Ação Revisional de Alimentos de origem seja redistribuída, mediante sorteio, a uma das Varas de Família de Vila Velha, nos termos do Voto do eminente Desembargador Relator.